Tribunal: TJSP
Processo: 1028259-21.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028259-21.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS CONEGUNDES (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028259-21.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 31596
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1028259-21.2019.8.26.0002/50001
Embargante: Eduardo Aparecido dos Santos Conegundes
Embargada: Anhanguera Educacional Participações S/A
Juíza: Regina de Oliveira Marques
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 31596
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com
finalidade
precípua
de
prequestionamento
-
Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art.
1.022 do CPC - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Eduardo Aparecido dos Santos Conegundes em
relação ao v. Acórdão de fls. 06/08 que, por votação unânime,
rejeitou os embargos de declaração.
O embargante opôs os presentes
embargos de declaração para o exclusivo fim de
prequestionamento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil;
artigo 5o, incisos X e XXXV, da Constituição Federal; artigos 3o, 14,
41 e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do
Consumidor; Súmula 297 do STJ; artigos 186, 187 e 927 do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028259-21.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 31596
3
É o relatório.
Na espécie, é evidente a inexistência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a corrigir, o
que afasta os pressupostos previstos no artigo 1.022 e seus incisos
do Código de Processo Civil.
Mesmo com a finalidade precípua de
prequestionamento, os embargos devem preencher os requisitos
legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade, os quais ficam
afastados se a matéria prequestionada foi expressamente
analisada pela decisão embargada.
Posto isso, rejeitam-se os embargos
de declaração.
MARINO NETO
Relator